Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725804-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante dos argumentos expostos no agravo interno, reconsidero a decisão que inadmitiu a reclamação. Intime-se a parte reclamante/agravante para manifestar se ainda remanesce interesse processual, tendo em vista que em consulta ao site do STJ denota-se que o AgInt no REsp 1931784 já fora julgado, mantendo a decisão monocrática da Ministra Relatora, que não conheceu do REsp. Em tempo, comunique-se ao juízo de origem a presente retratação, bem como a informação acerca do julgamento do aludido AgInt no REsp, que serviu de supedâneo para suspensão do feito originário. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora